Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-29.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701932-29.2022.8.07.0005 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE GOUVEIA DE OLIVEIRA RECORRIDOS: JOSE IVAN DE AGUIAR MANSO, JOSE MILTON DA COSTA E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACORDO REALIZADO NO PROCESSO EXECUTIVO. POSTERIOR PEDIDO DE DESISTÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. ACORDO SOBRE VERBA HONORÁRIA. ANUÊNCIA EXPRESSA DO PATRONO. QUITAÇÃO. EXTINÇÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 924, inc. III, do Código de Processo Civil, obtida pelo exequente, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, extingue-se a execução. 2. Quando o embargante comprova a existência de acordo, após o sentenciamento do feito, entre as partes litigantes nos embargos de terceiro relativamente aos encargos de condenação, com assinatura dos respectivos patronos, no sentido de que cada parte arcará com os honorários do seu advogado, a título de sucumbência e contratuais, impõe-se a extinção da execução que tem como objeto a verba honorária fixada na referida sentença dos embargos. 3. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 487, inciso III, e 494, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não recebeu os honorários advocatícios, uma vez que o acordo não foi homologado pelo juiz. Afirma que as propostas de acordo eram diferentes, pois se referiam a processos distintos. Por fim, requer a gratuidade de justiça. Em petição de ID 52818634, o primeiro recorrido pede que os autos sejam remetidos ao juízo de primeiro grau, para que seja expedido alvará de levantamento da quantia bloqueada. Em contrarrazões, pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 52819737). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 487, inciso III, e 494, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 50830751): “(...) O cerne da controvérsia consiste em averiguar se é devida a verba honorária sucumbencial objeto do feito executivo da origem, que foi fixada no bojo dos embargos de terceiro n. 0701932-29.2022.8.07.0005. No caso, incontroverso que houve homologação de acordo firmado entre as partes na execução n. 0700040- 22.2021.8.07.0005, associada aos referidos embargos de terceiro. A parte apelante, em suma, defende que o referido acordo não faz referência aos embargos de terceiro, de modo que é válida a sentença transitada em julgado que fixou os honorários sucumbenciais nos embargos, a amparar a sua pretensão executiva proposta no presente feito. Extrai-se do acordo homologado na execução n. 0700040-22.2021.8.07.0005 (ID 44260755), que as partes Leonardo de Morais (denominado executado) e José Milton da Costa e Silva (na qualidade de exequente), em 17/5/2022, compuseram para que fosse restituído o veículo objeto daqueles autos, acrescido do pagamento de multa, a fim de dar quitação plena ao devedor, e, quanto aos honorários advocatícios, o devedor se comprometeu a pagar ao causídico Carlos Henrique Gouveia de Oliveira a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conferindo igualmente a quitação ao débito executado. Por fim, leia-se excerto extraído do aludido documento: 5. A presente transação é celebrada em caráter irrevogável e irretratável, renunciando as partes, desde já, ao direito de interpor qualquer recurso da decisão homologatória da presente transação, de modo a ensejar o seu imediato trânsito em julgado. Consta dos autos dos embargos de terceiro que o embargante José Ivan de Aguiar Manso peticionou, no dia seguinte ao acordo, para requerer a desistência dos embargos de terceiro (ID 44260754), ante a transação homologada entre as partes no processo principal, tendo aquele Magistrado Singular nada provido em virtude de já ter sido sentenciado o feito (ID 44260756). Ocorre que, a despeito de os embargos de terceiro serem medida autônoma em relação ao processo de execução, verifica-se do citado pedido de desistência a menção expressa de que, “ante a concordância do embargado, cada parte arcará com os honorários do seu patrono, a título de sucumbência e contratuais”, e ainda a assinatura e respectivo carimbo do causídico Carlos Henrique Gouveia de Oliveira, ora apelante, que objetiva o recebimento dos honorários advocatícios fixados nos embargos de terceiro. Trata-se, portanto, de elemento que comprova, de forma contundente, a existência de acordo entre as partes que figuraram nos embargos de terceiro relativamente aos encargos da condenação e, ainda que não tenha sido homologado pelo Juízo a quo por já ter sido sentenciado o feito, consiste em prova idônea de que o exequente anuiu que o pagamento da respectiva verba honorária seria realizada por seu cliente. Aliás, o exequente não infirma a sua ciência do conteúdo do pedido de desistência e a sua assinatura, tampouco se manifesta sobre eventual não recebimento da verba por parte do seu patrocinado.” Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, encaminham-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação à petição de ID no 52818634. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021